Tribunal: STF
Processo: ARE 1590880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 324, p. 1-11), de cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RESISTÊNCIA QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. 
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas em relação a ambas as figuras delituosas. Reconhecimento no apuratório isento de dúvidas. Penas bem dosadas. Réu portador de mau antecedente. Inviabilidade de transmutação da carcerária em restritivas de direitos diante da circunstância judicial negativa. 
Sentença conservada. Recurso desprovido.” (eDOC 324, p. 2)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 332, p. 1-16), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos LVIII e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 330, p. 1-21).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 341-342). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 345, p. 1-7) e do agravo em recurso especial (eDOC 347, p. 1-10). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.071.052/SP (eDOC 376, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 383, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 208.127/SP (certidão; eDOC 385, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Finalmente, consoante consignado na acertada decisão ora agravada (eDOC 342, p. 1-4), “(...) quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal (nulidade do feito por ofensa ao direito ao silêncio), não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque desejado pelo recorrente, nos termos da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal”. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
 
Publique-se.
 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente